Tribunal: TJDFT
Processo: 0706724-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto. No caso, conquanto o apelante tenha requerido em seu favor a concessão da gratuidade de justiça, procedeu o recolhimento do preparo quando da interposição da apelação, o que implicou em verdadeiro comportamento incompatível com o próprio pedido de concessão da benesse processual.

2. Consoante a Súmula no 247, do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.

3. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário, com a finalidade de obtenção de capital de giro e para incremento da sua atividade comercial, não se enquadra no conceito de consumidor final. Por conseguinte, não se mostra possível a aplicação da Lei no. 8.078/90 à relação jurídica litigiosa. Precedentes.

4. É legítima a cláusula contratual que prevê a cobrança de juros remuneratórios. Sua revisão judicialmente está condicionada à demonstração da sua abusividade, o que não aconteceu.

5. Tendo o contrato contemplado a cobrança exclusiva da comissão de permanência em caso de inadimplência, não há que se falar em cumulação abusiva com outros encargos moratórios, até porque, o demonstrativo de débito não confere balizamento à alegação.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.